Tribunal: TJBA
Processo: 0079602-81.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079602-81.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR, REGIVALTER ALVES DE BRITO, TARCIZO GUSMAO TANAJURA BRITO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
REGIVALTER ALVES DE BRITO, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR, TARCIZO GUSMAO TANAJURA BRITO, ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.

As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2.

No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3.

Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.

4.
Na espécie
, verifica-se que a decisão colegiada fora clara
ao
assentar que, segundo o princípio da “actio nata”, a prescrição somente se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra situação antijurídica, na esteira, inclusive, de entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1681746/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/12/2017).

5.
Logo, na hipótese, inexiste a alegada omissão, porquanto entenderam os julgadores que o prazo prescricional se inicia na data de retificação da aposentadoria complementar reputada menor, ou seja, em 2005, porquanto foi neste momento que a parte autora teve conhecimento da alegada violação do seu direito,
de modo que, se o ingresso da demanda se deu em 21/05/2007, não há falar em implemento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 75 da LC n.º 109/2001.

6.
Outrossim, não há falar em erro no laudo pericial, eis que está fundamentado no art. 22 do próprio Regulamento da FASBEMGE (ID 62090966 a 62090970),
conforme informações con
signadas pelo próprio perito ao ID 62093192.

7.
Não fosse isso, o Órgão Fracionário também assentou
que a Convenção Coletiva prevê a incidência do reajuste de 10,80% de forma clara em sua cláusula 1º, concluindo o perito que “
o reajuste de 10,80% em 09/1996 previsto na Convenção Coletiva não foi utilizado pela ré, mas deve ser considerado
” (ID 62093203).

8.
Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

9. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0079602-81.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros e como embargado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Setembro de 2024.